Tribunal: TJDFT
Processo: 0734254-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734254-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SORAYA NASCIMENTO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SORAYA NASCIMENTO DE ARAÚJO contra a decisão ID origem 166517576, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Cobrança n. 0719067-09.2022.8.07.0020, movida pelo BANCO BRADESCO S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade da justiça e o pedido de exibição de “[...] memória de cálculo com todas as composições do montante apresentado em juízo, como juros aplicados, valores pagos, entre outros detalhamentos” formulados pela requerida, nos seguintes termos: [...] Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela Ré, uma vez que não comprovada hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Indefiro o pedido da Ré de ID 157733964 porquanto a planilha de cálculos que ampara o pleito autoral já fora carreada ao ID 140926487. O Autor, por sua vez, não requereu a produção de novas provas. Façam-se, pois, os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a sentença proferida na origem após a prolação da decisão recorrida está eivada de error in procedendo, porquanto o Juízo de origem não aguardou o transcurso do prazo para interposição do recurso em face da primeira e, diante disso, inviabilizou a discussão acerca das provas necessárias à adequada solução do caso concreto. Argumenta que faz jus à gratuidade da justiça, pois, apesar de possuir emprego, sua renda é integralmente comprometida com as despesas fixas para a subsistência própria e de seu filho e com o pagamento de suas dívidas. Conta que recebe salário no Banco do Brasil – BB e que transfere a sua renda para a Caixa Econômica Federal – CEF, na qual possui melhor relação bancária. Esclarece que, em virtude da negativação de seu nome, não pode possuir contas bancárias, razão pela qual utiliza as de titularidade do pai do seu filho. Defende que a concessão da gratuidade não depende da comprovação da miserabilidade, mas da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Alega que não foi anexada planilha que informe o Custo Efetivo Total – CET por ela requerida e que a indicação de juros mensais e anuais não supre tal pleito. Afirma que o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que a capitalização de juros somente será válida se houver pacto prévio, claro, preciso e ostensivo, de fácil compreensão ao consumidor. Diz ser necessária a realização de perícia contábil-financeira, a fim de esclarecer os seguintes questionamentos: [...] Qual calendário está sendo utilizado para a atualização do débito: calendário comercial ou civil? Está sendo considerado a variação do período nos cálculos? Qual a forma de capitalização do débito: juros simples ou juros compostos? Há aplicação da tabela Price na capitalização do montante? Quais os juros de mora aplicados: não pro rata ou pro rata die? A partir de qual data estão sendo contabilizados os juros de mora? Foram deduzidos os valores pagos dos contratos de empréstimos que originaram a presente renegociação? Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade da justiça e determinado o prosseguimento do feito de origem sem o recolhimento das custas processuais, bem como para que seja determinada a exibição de documento que ateste o CET da transação, a fim de possibilitar uma perícia contábil-financeira e, b) no mérito, o provimento recursal, com a cassação da sentença e confirmação dos pedidos requeridos em caráter liminar. Preparo não recolhido. Nos despachos IDs 50550909 e 50924023, esta Relatoria solicitou acesso aos documentos protegidos por segredo de justiça na origem, os quais foram anexados juntamente com os documentos IDs 50591330 e 51230174. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifiquei que a agravante anexou aos autos recursais os documentos IDs 50281472, 50281473, 50281474, 50281475, 50281476, 50281478, 50281479, 50281480, 50281481, 50281482, 50281483, 50281484, 50281485, 50281486, 50281487, 50281488, 50281489, 50281490, 50281491, 50281492, 50281493, 50281494 e 50281495. Contudo, observei que os referidos documentos não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem e não se enquadram no conceito de “documento novo” previsto no art. 435 do CPC, porquanto poderiam ter sido produzidos e juntados aos autos de 1o Grau. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos de IDs 50281472, 50281473, 50281474, 50281475, 50281476, 50281478, 50281479, 50281480, 50281481, 50281482, 50281483, 50281484, 50281485, 50281486, 50281487, 50281488, 50281489, 50281490, 50281491, 50281492, 50281493, 50281494 e 50281495. Ademais, no que concerne ao cabimento, tenho que o recurso não pode ser conhecido em relação à alegação de error in procedendo na sentença. Isso porque o agravo de instrumento não é o recurso adequado para a impugnação de sentença (art. 1.009, caput, CPC). Desta feita, NÃO CONHEÇO o recurso no tocante à referida alegação. Quanto aos pedidos de reforma da decisão recorrida no que concerne ao indeferimento da gratuidade da justiça e da exibição de documento, tenho que o requisito cabimento está devidamente preenchido (art. 1.015, incisos V e VI, CPC). E, nesse ponto, ressalto que a prolação de sentença na origem não provocou a perda do objeto deste Agravo, uma vez que interposto tempestivamente contra decisão prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Além disso, nesses casos, a sentença tem sua validade condicionada ao julgamento do Agravo em relação à questões nele impugnadas, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A validade da sentença de extinção do Feito sem resolução do mérito fundamentada na ausência de recolhimento das custas processuais fica condicionada ao exame do Agravo de Instrumento interposto na forma do art. 1.015, V, do CPC contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça, não se configurando, portanto, a perda do objeto do recurso em razão da prolação da sentença. 2. [...] (Acórdão 1408150, 07345290320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Quanto ao preparo, dispenso-o pelas razões que serão adiante expostas na apreciação da antecipação de tutela referente à gratuidade da justiça. Assim, porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso no que diz respeito ao indeferimento da gratuidade da justiça e da exibição de documento. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em sede liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida: (i) da concessão da gratuidade da justiça à agravante e (ii) do pedido de exibição de documento que ateste o CET da transação. No tocante ao pedido (i), friso que, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, o documento ID origem 170016288 indica que a agravante aufere renda mensal superior ao critério objetivo de 5 (cinco) salários mínimos. Ademais, a partir da análise dos documentos anexados aos autos de origem, tenho que há indícios de que a agravante suporta as despesas indicadas na tabela ID origem 166336533. Quanto às provas das referidas despesas, destaco os documentos as renegociações de empréstimos (IDs origem 170016246 – pág. 2, 170016245 – pág. 2, 170016283 – pág. 3 e ID 51230179), as prestações de financiamento de automóvel e de apartamento (IDs origem 170016279 – pág. 3 e 170016270 – pág. 2), o pagamento de taxa condominial (ID 51230177 – pág. 1), a comprovação de que possui filho menor de idade e o pagamento de mensalidade escolar (ID 51230182 e ID origem 170016251 – pág. 2 e 3). Assim, muito embora a agravante não se enquadre no critério objetivo para a obtenção da gratuidade, a análise dos critérios subjetivos indica que as citadas despesas comprometem parte significativa de sua renda, restando quantia reduzida para a sua subsistência. E, ainda no que diz respeito aos critérios subjetivos para a concessão do benefício, verifico que os valores das faturas de cartão de crédito de maio e junho de 2023 e o patrimônio declarado pela agravante em sua declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF não são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômica (IDs origem 170016257 – pág. 2, 170016268 – pág. 2 e 170016293). Assim, entendo que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC, razão pela qual defiro a gratuidade da justiça no que concerne às despesas decorrentes deste recurso. E, por esse motivo, vislumbro a probabilidade do direito da agravante. A seu turno, o perigo da demora está caracterizado, porquanto o processo de origem está em curso e já foi proferida sentença, de modo que existe urgência na concessão da gratuidade, ao menos para a obtenção de dispensa de preparo em eventuais recursos subsequentes. Assim, a antecipação de tutela deve ser deferida no que concerne ao pedido de gratuidade. Em relação ao pedido (ii), tenho que eventual acolhimento desencadeará a cassação da sentença já proferida para que seja determinada a exibição do documento pretendido pela agravante; justamente por esse motivo, não vislumbro perigo de dano quanto ao citado pleito. Ademais, não se afigura prudente determinar providência de tamanha gravidade em caráter precário e provisório, haja vista a possibilidade de, no julgamento de mérito deste Agravo, o pleito ser rejeitado e a referida sentença voltar a produzir efeitos. E, considerando que os requisitos previstos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a apreciação da probabilidade do direito. Desta feita, a antecipação de tutela deve ser indeferida em relação ao pedido de determinação da exibição de documento. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela unicamente para conceder à agravante a gratuidade da justiça, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Desde logo, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste Agravo no que concerne à gratuidade da justiça, a agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.